Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GONCALO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 039.169.361-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A SITUAÇÃO DE RISCO E A EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – PACIENTE IDOSO COM PICOS DE HIPOTENSÃO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA VÁRIOS EXAME, CASO AGRAVAMENTO UTI – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE 12 HORAS – ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a urgência evidenciada, com a declaração do médico, não há que se falar em cumprimento de lapso de carência, aplicando, dessa forma, o preceito estipulado no art. 35-C, da Lei 9.656/98.

Nos termos da súmula 302 do STJ “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. ”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela provisória de urgência cc dano moral no. 1059588-48.2019.8.11.0041 que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 294 cc art. 300, §2o., do CPC e determinou que a ré, ora agravante, autorize imediatamente a internação e a realização dos exames prescritos ao autor, bem como a sua transferência à UTI, caso necessário, conforme os relatórios médicos apresentados. Fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

Alega o agravante que: “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado e doença preexistente à adesão do plano de saúde. ”

Defende que “Embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98”.

Explica que existe carência contratual; que o “O Agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo por Adesão, iniciando vigência em 09.12.2019, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações (com redução de 60 dias), de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados. ”

Ocorre que, após três dias após a adesão o agravado procurou por atendimento médico.

Assevera que “a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. ”

Além disso, esclarece que, ainda que fosse caso de “emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento, o que ocorreu no caso em apreço, conforme se verifica no extrato de utilização em anexo, não havendo que se falar em qualquer ilicitude na conduta adotada pela Unimed Cuiabá. ”

Adiante defende a existência de doença preexistente à adesão ao plano e a omissão de sintomatologia por parte do agravado quando da pactuação contratual.

Ainda, aduz que a medida é irreversível, posto que o agravado já declarou que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento de forma particular e nem mesmo com as custas do processo, portanto, não terá condições de ressarcir a agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar. Assim, deve a medida ser condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, à luz do que dispõe o artigo 1.019, I, do CPC.

No mérito, requer a reforma da decisão, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.

Alternativamente, “ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação. ”

A liminar foi indeferida (id. 30852973).

Contrarrazões (id. 31337985) apresentadas pela Defensoria Pública pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela provisória de urgência cc dano moral no. 1059588-48.2019.8.11.0041que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 294 cc art. 300, §2o., do CPC e determinou que a ré, ora agravante, autorize imediatamente a internação e a realização dos exames prescritos ao autor, bem como a sua transferência à UTI, caso necessário, conforme os relatórios médicos apresentados. Fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

É por demais sabido que do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a regra quando ocorrem casos de urgência, em que o valor da vida humana se sobrepuja ao relevo econômico, bem como a imprevisibilidade ínsita a casos tais. Hipótese em tela.

Em verdade, ante a urgência evidenciada, não há que se falar em cumprimento de lapso de carência, aplicando, dessa forma, o preceito estipulado no art. 35-C, da Lei 9.656/98, que assim reza:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

No mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto.

4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.

5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) (grifo nosso).

No caso se trata de pessoa idosa com 85 anos, com picos de hipotensão, com laudo médico indicando a urgência/emergência para o tratamento e exames, vejamos:

“... necessita ser internado em caráter de urgência para tratamento clínico e realização de exames laboratoriais, exames de imagem, (rx tórax, tomografia do encéfalo e ultrassonografia do abdome total) Em caso de piora do quadro, o paciente necessita ser transferido para a UTI” (ID. 27365742) ”

No que tange a limitação de 12 horas, registro que os ditames da Resolução CONSU no. 13/1998, mormente de seu artigo 2o, ao estabelecer a limitação de cobertura da internação nas primeiras 12 horas, tem o condão de violar a supracitada norma legal (artigo 35-C, da Lei 9.656/98), restringindo direitos ao arrepio da intenção do legislador.

A matéria inclusive já encontra sumulada pelo STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. ” (Súmula 302).

Ainda quanto a alegação de doença preexistente, depreende-se que o agravado passou pelo médico da UNIMED (agravante) antes de contratar o plano, sendo registrado que possui várias doenças ou lesão preexistente (DLP).

Por fim, no que tange ao pleito de caução, este deve ser requerido ao juízo da causa. Apenas a título de exaustão, registro que esse e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se trata de dano irreparável em decorrência da alteração da decisão porque, caso vencedora, a agravada poderá cobrar judicialmente adiantados, o entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde. Cito AI. 1012331-53.2019.8.11.0000, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/11/2019.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020